Tribunal: STF
Processo: ARE 1331133
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou IMPROCEDENTE seu pedido, que buscava a anulação de notificação de débito de FGTS.
    Nas razões recursais, a autora alega que teria realizado o pagamento dos valores não recolhidos em sede de reclamatória trabalhista, diretamente à reclamante, por acordo devidamente homologado judicialmente, razão pela qual descaberia a cobrança levada a efeito.
    (...)
    A sentença recorrida julgou a questão da seguinte maneira:
    “(...)
    Demonstra a empresa autora, haver sido acionada por Kenia Cristina Trigilio Zanetti na Justiça do Trabalho. Naqueles autos, entabularam as partes acordo, o qual foi homologado pelo Juízo Trabalhista. Na conciliação, ficou estabelecido que o valor de R$ 4.500,00 seria destinado ao pagamento do FGTS (páginas 30/31 do evento 01).
    A autora comprova, ainda, o pagamento das parcelas avençadas, diretamente à autora (evento 34).
    Demostra, ao final, ter sido contra ela lavrada o Auto de Infração nº 21.031.277 -7, decorrente da NDFC nº 200.601.156, motivada pela ausência de recolhimento do FGTS da empregada Kenia Cristina Trigilio Zanetti (página 35 do evento 01).
    A despeito de ter efetuado o pagamento de R$ 4.500,00, para satisfação do crédito reivindicado pela empregada a título de FGTS, verifica-se que o recolhimento foi efetuado diretamente à trabalhadora. O pagamento direto ao trabalhador não exime a cobrança pela União, posto que o fundo não se restringe a um direito do trabalhador. Os depósitos nas contas vinculadas ao FGTS também servem para subsidiar direitos sociais, nos termos do artigo 9º da Lei nº 8.036/ 1990. Ademais, o levantamento pelo trabalhador somente é autorizado em situações específicas ( artigo 20 da Lei nº 8.036/1990).
    Cabe salientar que após a vigência da Lei 9.491/97, o pagamento direito ao empregado passou a ser vedado. Trata-se, ademais, de entendimento pacificado no STJ:
    (...)
    Portanto, na medida em que o pagamento direto ao empregado não desonera o empregador do recolhimento em conta vinculada ao FGTS, os pedidos da parte autora não merecem acolhimento.
    Por estes fundamentos, resolvo o mérito e julgo improcedentes os pedidos veiculados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.”
    A sentença julgou a questão adequadamente, sendo desnecessárias repetições de sua fundamentação no presente voto, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
    Em complementação, apenas indico que o posicionamento do STJ acerca do tema é pacífico e sedimentado, como demonstra o recentíssimo julgado a seguir:
    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. FGTS. PAGAMENTO DIRETO AO EMPREGADO. ACORDO TRABALHISTA. NULIDADE. NECESSIDADE DO DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
    I - Na origem, trata-se de ação ajuizada com o objetivo de anular notificação de débito de FGTS (NDFC), em razão do pagamento de tais débitos. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido para revisar os referidos débitos. No Tribunal de origem, a sentença foi reformada para julgar procedente o pedido. Nesta Corte, foi dado provimento ao recurso especial da Fazenda para determinar que o valor relativo ao FGTS fosse depositado na conta do respectivo Fundo.
    II - Primeiramente, cumpre destacar que, mediante a simples leitura do v. acórdão recorrido, percebe-se que o Tribunal de origem debateu expressamente sobre a matéria ora em apreço, motivo pelo qual o presente caso não comporta a incidência da Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça.
    III - Além disso, a matéria encimada à apreciação desta Corte Superior é eminentemente jurídica, qual seja, a possibilidade de pagamento da parcela do FGTS diretamente ao empregado. Assim, também evidente a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.
    IV - Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra pacificada no sentido de que os pagamentos em reclamação trabalhista a título de FGTS, diretamente aos trabalhadores, caracterizam transação extrajudicial eivada de nulidade, devendo o empregador depositar todas as parcelas devidas do FGTS em conta vinculada, em conformidade com a previsão contida no art. 18 da Lei n. 8.036/1990, com a redação da Lei n. 9.491/1997. In verbis: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.733.179/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019, DJe 11/3/2019 e AgInt no REsp n. 1.688.537/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 11/12/2018.
    V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
    VI - Agravo interno improvido.
    (AgInt no REsp 1831804/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 24/04/2020)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso da parte autora.
    CONDENO a recorrente ao pagamento das custas e despesas judiciais, assim como de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa.
    É como voto.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente